Tribunal: TJBA
Processo: 8000337-82.2020.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000337-82.2020.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANY TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
HEDDY LAMAR CRISTIANE FARIA ROQUE, BERNARDO JOSE BARBOSA COELHO

APELADO: ISAAC SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
CLODOALDO DA COSTA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADO AGRAVAMENTO DO RISCO POR EXCESSO DE VELOCIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO E DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por associado, em razão de negativa de cobertura securitária após acidente com caminhão, sob alegação de excesso de velocidade como agravamento do risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura fundada em suposto agravamento do risco por excesso de velocidade é legítima, à luz do art. 768 do Código Civil; (ii) estabelecer se a conduta da associação ao retardar e negar a cobertura enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de proteção veicular, pois a associação atua como fornecedora de serviços, sendo irrelevante sua natureza jurídica.
Afirma-se que o agravamento do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil, exige prova inequívoca de dolo ou má-fé do segurado, não se confundindo com mera imprudência.
Conclui-se que o excesso de velocidade isoladamente não comprova agravamento intencional do risco, especialmente quando ausente demonstração do nexo causal entre a conduta e o sinistro.
Verifica-se que a dinâmica do acidente — perda de força do veículo em aclive e retorno em marcha ré — é incompatível com a tese de que a velocidade registrada tenha sido determinante para o evento.
Reconhece-se a ausência de prova técnica apta a demonstrar que o acidente não ocorreria sem o alegado excesso de velocidade, ônus que incumbia à ré.
Impõe-se o dever de indenizar os danos materiais comprovados, diante da inexistência de causa excludente de cobertura.
Configura-se dano moral quando a associação demora injustificadamente na análise do sinistro e nega cobertura sem fundamento técnico idôneo, impondo ao consumidor perda de tempo útil e angústia prolongada.
Aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecendo o tempo como bem jurídico tutelado e a falha na prestação do serviço como causa de dano extrapatrimonial.
Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixado com base no método bifásico, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CC, arts. 422, 757 e 768; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 519310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.04.2004; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.615.346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.08.2022; TJ-BA, Apelação nº 8001341-35.2020.8.05.0154; TJ-BA, Apelação nº 8001841-33.2021.8.05.0230.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000337-82.2020.8.05.0276
, em que figuram como apelante COMPANY TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS e como apelada ISAAC SANTOS DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)